Tribunal: STF
Processo: HC 205500
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). PENA MÁXIMA COMINADA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO CONFIGURADO. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Os crimes de menor potencial ofensivo são definidos no art. 61 da Lei n. 9.099/1995 como aqueles “a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.



    3. O agravante foi denunciado e condenado, pela Justiça Federal, ante a prática do delito previsto no art. 304, c/c o art. 298, do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 5 anos, o que afasta a caracterização de crime de menor potencial ofensivo e, em consequência, a competência do Juizado Especial Criminal Federal.



    4. Agravo interno desprovido.